Tribunal: TJDFT
Processo: 0741549-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. PIX. INVASÃO DE DISPOSITIVO CELULAR. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Transações bancárias. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC). De acordo com o enunciado da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” No dia 16/02/2022, o autor recebeu ligação de suposto funcionário do banco réu informando-lhe que havia sido detectada transferência bancária, supostamente fraudulenta. Em sequência, o autor foi induzido pelo suposto funcionário a instalar o aplicativo Anydesk em seu celular para evitar fraudes. Após realizar os procedimentos indicados e instalar o suposto aplicativo, o autor percebeu que havia sido vítima de golpe, em que foram realizadas diversas transferências bancárias via PIX, nos valores de R$ 1,00; R$ 700,00; R$ 3.000,00 e R$ 13.080,00, além da realização de um empréstimo, no valor de R$ 4.422,85 (ID 43445390).
3 – Causalidade. Ausência de culpa exclusiva do consumidor. A autora foi vítima de golpe de engenharia social e Phishing. O boletim de ocorrência registrado no mesmo dia dos fatos narrados (ID 43445389) e a imagem de ID 43445391 são elementos de convicção a apontar que a fraude se deu mediante utilização do terminal telefônico do Banco réu (3322-1515) e esse não traz qualquer indicação de que o referido terminal não foi utilizado para a consumação da fraude. A instituição financeira ré não logrou êxito em demonstrar que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. Assim, a falta de segurança deu causa à ação de terceiros, de modo que responde pelos danos demonstrados. O defeito no serviço é verificado pela fragilidade do meio de comunicação fornecido pelo banco réu, que admite a invasão. Ademais, não se vislumbra culpa concorrente do consumidor, que adotou as cautelas exigidas do “homem médio” e apenas realizou os procedimentos indicados pelo golpista por imaginar se tratar de funcionário do banco, tendo em vista que a ligação partiu de terminal telefônico utilizado pela instituição financeira. Assim, não há excludente de responsabilidade, de modo que não houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. A fraude decorre de fortuito interno, razão pela qual deve o banco réu responder pelos prejuízos materiais sofridos pelo autor.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A realização de transferências fraudulentas, apesar de causar aborrecimentos, por si só, não se mostra suficiente para atingir os direitos da personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não se trata de dano moral in re ipsa, de modo que, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano. Precedente na Turma: (Acórdão 1234400, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não há comprovação de que os descontos indevidos comprometeram a subsistência do requerente ou que, de algum modo, causaram lesão a algum direito da personalidade. O prejuízo é apenas de natureza material. Assim, o autor não tem direito à indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W